Tribunal: TJES
Processo: 5025779-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025779-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DANILO DE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025779-25.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: DANILO DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12417851) interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença (ID 12417850) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
DANILO DE ALMEIDA SANTOS
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do encerramento unilateral de sua conta corrente.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta, alegando que o encerramento da conta se deu por desinteresse comercial, em exercício regular de direito, após prévia notificação ao cliente. Nega a existência de ato ilícito e, por consequência, do dever de indenizar, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12417857), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na legalidade do encerramento unilateral da conta corrente do Recorrido pela instituição financeira, sob a justificativa de "desinteresse comercial".

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O Recorrente alega ter agido no exercício regular de um direito, amparado pela autonomia da vontade e por normativos do Banco Central. De fato, a possibilidade de resilição unilateral do contrato de conta corrente é admitida. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os princípios que regem as relações de consumo, especialmente o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A sentença recorrida, de forma precisa, identificou a falha na prestação do serviço. Conforme o documento apresentado pela própria instituição financeira (ID 12417837 e 12417852), a comunicação enviada ao consumidor limita-se a informar que o encerramento se daria por "Desinteresse Comercial".

Ocorre que tal justificativa é genérica e insuficiente para satisfazer o dever de informação imposto pela legislação consumerista. Alegar mero "desinteresse comercial" é uma tautologia, pois toda rescisão unilateral pressupõe, em última análise, um desinteresse na continuidade da relação. A motivação deve ser concreta, clara e compreensível, permitindo ao consumidor entender a razão da drástica medida, o que não ocorreu no caso.

A conduta do banco, ao privar o consumidor de um serviço essencial sem apresentar uma justificativa plausível, configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor, e viola a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos.

Configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar os danos dela decorrentes, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma legal.

No tocante ao dano moral, este se evidencia pelo transtorno que supera o mero aborrecimento cotidiano. A conta bancária é, na sociedade atual, ferramenta indispensável para a gestão da vida financeira, recebimento de salários, pagamento de contas e realização de transações. O seu encerramento abrupto e imotivado gera uma situação de incerteza, insegurança e embaraço.

Por fim, quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença mostra-se razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da reparação: compensar o ofendido pelo sofrimento experimentado e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)